Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-89.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000366-89.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZA
ANSELMO TELES (JUSTIÇA GRATUITA) e PALOMA ANSELMO LELIS, é apelado
MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-89.2018.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000366-89.2018.8.26.0002
APELANTES: Luiza Anselmo Teles e Paloma Anselmo Lelis
APELADO: Manoel Barbosa de Oliveira
COMARCA: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
AÇÃO REDIBITÓRIA. Vício oculto em bem imóvel. Transcurso
do prazo decadencial. Questão não enfrentada nas razões de apelo.
Razões recursais dissociadas do quanto decidido na sentença.
Inobservância das disposições do artigo 1.010, inciso II, do CPC.
Inépcia recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Voto n.° 16385
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelas autoras nos
autos da presente ação redibitória que movem em face de Manoel Barbosa de
Oliveira, cujo fundamento jurídico reside no fato de que as autoras
adquiriram bem imóvel do réu com vício oculto (diversas rachaduras).
Da sentença de fls. 89/92, proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, extrai-se que os
pedidos foram julgados improcedentes, tendo em vista o reconhecimento do
transcurso do prazo decadencial para ajuizamento da ação redibitória.
Sucumbência atribuída às autoras e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Nas razões de seu apelo as autoras insistem na tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-89.2018.8.26.0002 -Voto no
3
de que o imóvel apresentou vício oculto e que o réu deve ressarcir o prejuízo
causado, mas não rebatem o único fundamento da sentença recorrida, qual
seja, perda do direito em virtude do decurso do prazo decadencial.
O recurso ascendeu acompanhado das contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não pode ser acolhido, pois, ausentes os
requisitos essenciais à sua interposição, quais sejam, os fundamentos de fato e
de direito, que autorizariam a modificação do decidido, a teor do que dispõe o
art. 1.010 inciso III do CPC:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...)
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade”.

Com
efeito,
as
razões
recursais
estão
completamente dissociadas dos fatos e fundamentos constantes do decisum
monocrático, na medida em que as autoras reafirmam a tese de que o imóvel
adquirido teria apresentado vício oculto, mas não impugnam o único
fundamento da sentença recorrida, qual seja, o reconhecimento do decurso do
prazo decadencial para discussão do vício (seis meses após conhecimento do
vício).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-89.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Frise-se que as autoras não teceram sequer uma
linha no sentido de afastar a conclusão do magistrado a quo.
Dessa forma, o que se vê é que a peça recursal
destoa integralmente da sentença, e não se esforçaram, as apelantes, para
impugnar o quanto decidido.
Aliás, não se pode pretender que o Órgão Colegiado
utilize poderes adivinhatórios de sorte a alcançar os motivos que
determinaram a interposição do recurso, até porque essa ciência o homem
ainda não dominou.

Assim, o recurso não pode ser conhecido. A respeito
do tema, já se decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. O princípio da dialeticidade exige que a
interação dos atos processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e
adequado entre seus interlocutores. 2. É imperioso que se proceda ao
ataque específico a todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja
reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o
desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. Sem o cumprimento
desse ônus processual, o recurso nem sequer terá aptidão para promover a
alteração por ele buscada. ... 5. Agravo Interno não provido.” (STJ - 2a
Turma, AgInt no AREsp 871079/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j .
16/08/2016).
Em igual teor é o entendimento pacífico desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000366-89.2018.8.26.0002 -Voto no
5
“Apelação - Ação Anulatória c/c Indenização por
Danos Materiais Abusividade do reajuste aplicado ao plano de saúde -
Razões recursais dissociadas dos fundamentos da r. sentença Princípio da
Dialeticidade Recursal - Inobservância do disposto no art. 1.010, III, do
CPC/15 Sentença mantida Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação
Cível 1005509-91.2019.8.26.0562; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 05/12/2019)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Compra e venda de imóvel

Transferência e regularização Improcedência Apelação que não ataca os
fundamentos da sentença Violação ao art. 1.010, III, do CPC Ausência de
pressuposto objetivo para conhecimento do apelo
RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000812-63.2018.8.26.0529;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
Majoro os honorários do patrono do réu para 15%
do valor da causa (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora